Tribunal: TJSP
Processo: 1030303-25.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA ETAPA DE EXAMES MÉDICOS. CICATRIZ RESULTANTE DE ACIDENTE DE MOTOCICLETA. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA JUDICIAL.

- No caso dos autos, não compareceu o demandante à perícia judicial designada, tampouco confirmando o alegado óbice de força maior.

- A prova dos fatos constitutivos onera o demandante: affirmant incumbit probatio.

Ementa:

CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA ETAPA DE EXAMES MÉDICOS. CICATRIZ RESULTANTE DE ACIDENTE DE MOTOCICLETA. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA JUDICIAL.

- No caso dos autos, não compareceu o demandante à perícia judicial designada, tampouco confirmando o alegado óbice de força maior.

- A prova dos fatos constitutivos onera o demandante: affirmant incumbit probatio. Sem a demonstração desses fatos, reus absolvitur.

Não provimento da apelação.